Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715111-74.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a parte interessada, Ambrósia Maria de Jesus, para no prazo legal, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator